Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIALETICIDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante declinou os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença.
2. Nos autos, não está demonstrado que há relação jurídica entre o Banco Daycoval S.A e a ré Global Assistência Promotora Ltda, nem a participação do banco ou de seus prepostos em supostos contratos fraudulentos, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, o empréstimo em consignação e o contrato de portabilidade têm objetos distintos e o segundo negócio jurídico sequer foi comprovado.
4. Não há solidariedade entre a instituição bancária em relação ao que foi pactuado com a empresa que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento. O negócio jurídico tido por fraudulento entre o autor e terceiro constitui fortuito externo.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar suscitada nas contrarrazões não acolhida. Unânime.